Tribunal: TJDFT
Processo: 0007601-47.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007601-47.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Intimado, ao ID 11965288, para se manifestar sobre o pedido, formulado ao ID 11965260, pelos sucessores do substituído processualmente SEVERINO DE SOUZA COSTA, referente à expedição de sua ordem de pagamento, o Distrito Federal impugna a habilitação de tais sucessores no presente feito, postulando o indeferimento do pleito de ID 11965260, ante a necessidade de abertura de inventário (ID 11965293). Em resposta à impugnação do ente distrital, os sucessores do de cujus pugnam pelo indeferimento do pedido sob o fundamento de que, como herdeiros legítimos, não havendo abertura de inventário por ausência de bens a inventariar, conforme atesta a certidão de óbito juntada ao feito, a sucessão encontra-se devidamente por eles representada. Ressaltam, ainda, que já homologada a indigitada habilitação, encontrando-se preclusa a matéria (ID 11965298). É o relato do necessário. Decido. De início, saliento que o executado não foi intimado para se pronunciar sobre a habilitação dos sucessores de SEVERINO DE SOUZA COSTA nos autos, mas sim acerca do postulado ao ID 11965260 pelos sucessores já habilitados. Anteriormente, instado a se manifestar sobre os documentos juntados em amparo à pretensão de sucessão processual do beneficiário em questão, o Distrito Federal quedou-se inerte (ID 11965171). Desse modo, não impugnado o pedido e ausente a necessidade de dilação probatória, porquanto comprovados o apontado óbito e a qualidade de viúva-meeira e de herdeiros, regularmente representados em juízo, bem como não havendo inventário, a habilitação foi devidamente admitida, nos termos do art. 1.060, I, do CPC/1973, vigente à época, mediante a decisão de ID 11965172, transitada em julgado (certidão de ID 11965178), restando, de fato, preclusa a matéria. Isso posto, indefiro o pedido de ID 11965293. Ao Distrito Federal para se manifestar a respeito do pedido de ID 11965260, concernente à ordem de pagamento a ser expedida em favor dos sucessores do de cujus SEVERINO DE SOUZA COSTA. I. Brasília, 16 de março de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador